Tribunal: TJES
Processo: 5007646-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007646-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES VARGAS PEREIRA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recurso seja recebido em seu duplo efeito;
c)
que não há que se falar em bloqueio indevido;
d)
que inexiste dano moral;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser afastada a condenação da recorrente em danos morais, bem como a obrigação de fazer imposta, reativação da conta digital do recorrido.

A parte recorrente alega que não há que se falar em bloqueio indevido, pois o recorrido deu causa ao ocorrido, tendo em vista que alega que restou comprovada a violação dos termos de uso da conta digital.

Não obstante, o Juízo
a quo
condenou a parte recorrente em obrigação de fazer consistente na reintegração do recorrido à plataforma para exercer as atividades de motorista, tal como, condenou em danos morais no importe de R$2.000,00.

Analisando os autos, verifica-se que a conta do recorrido foi suspensa definitivamente pela má utilização do aplicativo, considerando que o recorrido finalizou uma corrida sem embarcar o passageiro, conforme ID. 2230991.

Assim, considerando que o comportamento do recorrido contraria o código de conduta da plataforma, tem-se que a recorrente tem o direito de rescindir o contrato unilateralmente em casos como esses, pois tal situação prejudica o bom funcionamento da plataforma, ora recorrente.

Ademais, o recorrido recebeu mensagem informando que se o caso ocorresse repetidamente sua conta poderia ser desativada.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DE VENDAS NA INTERNET. BLOQUEIO DA CONTA DO VENDEDOR. JUSTIFICATIVA DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DE USO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Considerando que a ação da parte requerida encontra amparo nos termos e condições de uso da plataforma de vendas, no que tange à possibilidade de bloqueio da conta, não há que se falar em abusividade da conduta.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.075478-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

Dessarte, tenho por reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, eis que legitima a suspensão definitiva da conta do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA CONTA DO AUTOR NA PLATAFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA COMETIDO IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR A PLATAFORMA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. JULGAMENTO IMPROCEDENTE QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.